Tribunal: TJMT
Processo: 1011410-49.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1011410-49.2019.8.11.0015
RECORRENTES: ADONIRO CAPANEMA NETO E OUTRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 71174450) com pedido de efeito suspensivo interposto por ADONIRO CAPANEMA NETO E OUTRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 67426997):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ADITIVOS À CÉDULAS RURAL HIPOTECARIA – IMPROCEDÊNCIA – PRODUTOR RURAL – CUSTEIO AGRÍCOLA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – DESCABIMENTO – CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA QUANTO AO VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO DIANTE DO INADIMPLEMENTO – IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC. ” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1562552/RS) O credor tem o direito de exigir a integralidade do seu crédito no caso de inadimplemento de parcela pelo devedor, não se configurando abusiva a cláusula que estipula o vencimento antecipado da dívida prevista no contrato firmado entre as partes. Ademais, o vencimento antecipado do débito para o caso de inadimplemento está previsto no art. 11 do Decreto-Lei 167/67. Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal.-(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 1011410-49.2019.8.11.0015, Relator (a) MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 18/11/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por ADONIRO CAPANEMA NETO E OUTRA, que manteve a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução interpostos em face do BANCO BRADESCO S/A.
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 2o e 3o, § 2o, do Código Defesa Consumidor, artigos 832, 833, I, VIII, do Código Processo Civil, artigo 1o da Lei n. 8.009/90, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: (a) deve ser reconhecida a aplicação das regras consumeristas ao pequeno produtor rural e sua família no presente caso; (b) impenhorabilidade do bem de família – matéria ordem pública pode ser alegada em qualquer instância.
Recurso tempestivo (id 71338468).
Contrarrazões no id 75659455.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido conforme decisão no id 71455975.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável aos artigos 832, 833, I, VIII, do Código Processo Civil, artigo 1o da Lei n. 8.009/90, os Recorrentes alegam que a questão referente a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e pode ser alegada em qualquer instância.
O acórdão decidiu que: “Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal”
O Superior Tribunal de Justiça decidiu que impenhorabilidade de bem de família pode ser alegada em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, não se submetendo à preclusão temporal. (AgInt no REsp 1699511/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 17/05/2019).
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça